Tribunal: STF
Processo: AI 730074
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: 
   IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO 
   ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A questão relativa à aplicabilidade do art. 
   739-A do CPC às execuções fiscais configura mera ofensa indireta 
   ao texto constitucional, o que inviabiliza a via 
   extraordinária.
3.	Agravo regimental improvido.